Tribunal: TJES
Processo: 5002016-63.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos; Imunidade Recíproca; Livros / Jornais / Periódicos
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002016-63.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). TEMPLO RELIGIOSO. IMÓVEL LOCADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a imunidade tributária de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativa ao exercício de 2023 sobre imóvel locado por instituição religiosa, rejeitando o pedido de projeção de efeitos prospectivos da declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento judicial da imunidade tributária do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóvel locado por templo de qualquer culto projeta efeitos prospectivos para os exercícios subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Imposto Predial e Territorial Urbano possui lançamento periódico e anual, configurando obrigação tributária cujos fatos geradores renovam-se sucessivamente no tempo e qualificam relação jurídica de trato continuado.

2. A definição judicial sobre a inexistência de obrigação tributária projeta a eficácia para os períodos subsequentes, desde que preservados os pressupostos fáticos e jurídicos que embasaram o reconhecimento do direito.

3. Afasta-se a incidência da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal, conforme a orientação pretoriana consolidada em situações análogas.

4. A restrição da eficácia da imunidade a um único exercício financeiro esvazia a aplicabilidade perene e imediata da garantia constitucional.

5. Milita em favor da instituição religiosa a presunção de reversão dos bens para as finalidades essenciais do culto, transferindo ao Fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade.

6. O reconhecimento da eficácia prospectiva preserva o poder-dever de fiscalização da Administração Pública Municipal, que pode lançar o tributo devido se ocorrer modificação superveniente no suporte fático do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da imunidade tributária do IPTU para templos de qualquer culto em imóveis locados possui eficácia prospectiva para exercícios subsequentes, enquanto mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos da decisão.

2. Compete ao Fisco o ônus de elidir a presunção de que o imóvel locado destina-se às finalidades essenciais da instituição religiosa.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 1º-A do art. 156 e alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal; inciso I do art. 505 do Código de Processo Civil; parágrafo único do art. 56 da Lei n. 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 10193 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24-11-2015; STF, Súmula 239; TJ-SP, Apelação Cível nº 1016687-07.2022.8.26.0053, Relator Amaro Thomé, julgado em 26/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS pugnando pela reforma parcial da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na “ação declaratória de imunidade para templos locados”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a imunidade tributária relativamente ao imóvel situado na Avenida Frederico Grulke, número 1.288, centro, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, e anular o débito fiscal lançado quanto ao exercício de 2023, julgando, contudo, improcedente o pedido de declaração de efeitos prospectivos da imunidade.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que (i) a decisão de primeiro grau incorre em equívoco ao afastar os efeitos prospectivos da imunidade, deixando de considerar a natureza jurídica da relação tributária do Imposto Predial e Territorial Urbano como típica relação de trato continuado; (ii) a definição judicial acerca da imunidade projeta-se para os exercícios subsequentes enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos, nos termos do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil; (iii) a limitação temporal impõe um ônus desarrazoado à contribuinte, obrigando-a a acionar o Judiciário a cada novo exercício fiscal sob os mesmos pressupostos; (iv) as instituições religiosas gozam da presunção de que seu patrimônio é destinado às suas finalidades essenciais, competindo ao fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade, conforme tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002016-63.2023.8.08.0056

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo a quo, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a imunidade tributária do Imposto Predial e Territorial Urbano apenas em relação ao exercício de 2023, rejeitando o pedido de projeção prospectiva dos efeitos da referida declaração.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que restou sobejamente demonstrado nos autos que a Apelante preenche todos os requisitos legais e constitucionais para a fruição da benesse tributária.

A sua condição de entidade religiosa encontra-se atestada por meio dos atos constitutivos e estatutários de id 18660125, ao passo que a manutenção do vínculo locatício sobre o imóvel restou comprovada pela juntada dos comprovantes de transferências bancárias regulares de id 18660700, os quais demonstram a continuidade do pagamento dos aluguéis ao coproprietário do bem, operando-se a prorrogação do contrato por prazo indeterminado nos termos do parágrafo único, do art. 56, da Lei n. 8.245/1991.

De igual modo, a afetação do imóvel às finalidades essenciais da instituição religiosa restou evidenciada pelas fotos de id 18660133 e pelo próprio carnê de IPTU emitido pelo Município de Santa Maria de Jetibá, que qualifica expressamente o local sob a rubrica de "Igreja".

Ademais, como cediço, o Imposto Predial e Territorial Urbano possui lançamento periódico e anual, configurando uma obrigação tributária cujos fatos geradores renovam-se sucessivamente no tempo.

Sob essa perspectiva jurídica, a relação estabelecida entre o fisco e o contribuinte insere-se genuinamente na categoria de relação jurídica de trato continuado, de sorte que a definição judicial acerca da inexistência da obrigação tributária não esgota sua eficácia em um único exercício isolado, mas projeta-se para os períodos subsequentes, desde que preservados os pressupostos que embasaram o reconhecimento do direito, razão pela, impõe-se afastar a incidência da Súmula 239, na esteira do entendimento já manifestado pelo próprio Excelso Supremo Tribunal Federal em situação análoga, verbis:

RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. IPTU. IMUNIDADE (ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO). VIOLAÇÃO DE DECISÃO DEFINITIVA DO STF. 1. O provimento do RE 243.363 reconheceu a imunidade tributária do art. 150, VI, c, da Constituição ao imóvel do reclamante, havendo certeza de que o imóvel objeto da ação é o mesmo do qual se cobra o IPTU. 2. Não incidência da Súmula 239/STF, já que a decisão paradigma reconhece uma imunidade constitucional sem se limitar a um exercício financeiro, até porque acolhido o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. 3. Em reclamação, que não é sucedâneo de recurso ou ação rescisória, não se pode rediscutir o reconhecimento da imunidade em razão da destinação do imóvel. 4. Recurso desprovido.

(Rcl 10193 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)

Tem-se, portanto, que a restrição temporal imposta pela sentença de primeiro grau diverge da orientação pretoriana consolidada e esvazia a própria eficácia da garantia constitucional encartada no artigo 156, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal.

O referido dispositivo da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional n. 116/2022, estabelece de forma categórica a não incidência do imposto predial sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas sejam apenas locatárias do bem imóvel.

Uma vez que o direito à imunidade decorre diretamente do texto constitucional, sua eficácia possui aplicabilidade imediata e perene, não se coadunando com o ordenamento jurídico a solução que transmuda um direito constitucional definitivo em uma concessão anual efêmera, transferindo ao contribuinte o ônus desarrazoado de demonstrar periodicamente em juízo a mesma situação de fato que já foi objeto de cognição exauriente.

Não é outro o entendimento já manifestado pela jurisprudência pátria acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2022 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 150, INC. VI, "C", DA CF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO À REFORMA – ACOLHIMENTO – (I) COAUTORES QUE TÊM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO – IMÓVEL UTILIZADO COMO TEMPLO RELIGIOSO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO E QUE GOZAVA DE ISENÇÃO HÁ DÉCADAS – IMUNIDADE RELIGIOSA DEMONSTRADA – IGREJA QUE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL TRIBUTADO E O UTILIZA PARA SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS – IRRELEVANTE O FATO DE O IMÓVEL NÃO SER DE SUA PROPRIEDADE – PRECEDENTES – (III) POSSÍVEL A PROJEÇÃO DO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE PARA EXERCÍCIOS FUTUROS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 239 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL – RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016687-07 .2022.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 26/01/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/01/2023)

Desse modo, militando em favor da Apelante a presunção de que seus bens são revertidos para o culto, e não tendo o Município Apelado produzido nenhuma prova em contrário acerca de eventual desvio de finalidade, impõe-se acolher a pretensão recursal para reconhecer os efeitos prospectivos da declaração.

Ademais, cumpre registrar que o reconhecimento da eficácia prospectiva da coisa julgada não importa em cerceamento ou eliminação do poder-dever de fiscalização que detém a Administração Pública Municipal.

Caso sobrevenha modificação superveniente no suporte fático do contrato — como a desocupação do prédio ou a alteração de sua destinação litúrgica —, assiste ao Fisco Municipal o direito de instaurar o competente procedimento administrativo para constatar a cessação da condição de imune e lançar o tributo devido, cabendo-lhe, contudo, o ônus de elidir a presunção de imunidade que ampara a instituição de culto, evitando-se que a mera suposição de alteração contratual sirva de pretexto para cobranças anuais automáticas e ilegítimas.

Por fim, diante do provimento do recurso com o consequente acolhimento integral dos pleitos autorais, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando o Município Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais) diante do valor ínfimo atribuído à causa.

É como voto.